Tribunal: TCU
Processo: 040.179/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1227/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.179/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aluisio Seitsi Uda (XXX.015.599-XX); Fabiola Fontes Padovani (XXX.548.046-XX); Janaina Sant Ana Fonseca (XXX.474.929-XX); Macerly Layse de Menezes Dantas (XXX.264.094-XX); Marcos Vinicius dos Santos (XXX.931.625-XX); Maria Edvania dos Santos Gomes (XXX.759.465-XX); Maria Poliana Lima Reis (XXX.425.903-XX); Maria da Conceicao dos Santos (XXX.803.774-XX); Patricia Maria da Silva (XXX.232.674-XX); Sabine Machado Fiorenza Canova (XXX.150.930-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.